Tribunal: STF
Processo: Rcl 61780
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO SUBJETIVO À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 22.8.2023, por Rodolfo Correa Bandeira contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Varginha/MG no Processo n. 5000508-31.2023.8.13.0707. Alega-se contrariedade a decisões deste Supremo Tribunal proferidas no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347 e na Sessão Virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, na qual julgada procedente a Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin, “para determinar a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática, nos termos do voto do Relator”. 



    2. O reclamante alega ter sido “denunciado pela Promotoria de Justiça do Estado de Minas Gerais por meio da ‘GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado’, regional de Varginha/MG, pela suposta prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal e em razão, teve decretada pelo Juízo Reclamado sua Prisão Preventiva em 14 de Fevereiro de 2023 (…).



    Entretanto, mesmo diante da Resolução 213/15 do CNJ, da vigência do artigo 287 do Código de Processo Penal, bem como dos Julgamentos de Repercussão Geral proferidos por esta Suprema Corte Federal (ADF 347 e RCL 29303), LAMENTAVELMENTE NÃO FOI REALIZADA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.



    Vale lembrar que atualmente o Reclamante RODOLFO CORRÊA BANDEIRA, cautelarmente preso, desde o dia 14 de Fevereiro de 2023, se encontra há exatos 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) DIAS, sem contudo, ter sido submetido a Autoridade Competente para a realização da Audiência de Custódia, o que se traduz em um quadro de ilegalidade a prisão cautelar decretada”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) 1) reconhecer aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão tida como descumprida pela Autoridade Reclamada; ADPF 347 MC, Rel. Emin. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/02/2016, para revogar e/ou relaxar a prisão preventiva do Reclamante RODOLFO CORRÊA BANDEIRA nos autos da ação penal nº. 5000508-31.2023.8.13.0707, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Cidade e Comarca de Varginha – Minas Gerais.



    2) mesmo que não seja conhecido da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL o que aqui se admite apenas em respeito ao princípio da eventualidade, diante da análise da documentação encartada, dos fatos aqui expostos e dos fundamentos utilizados pela Autoridade Reclamada em suas decisões, uma vez identificado por este Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, flagrante constrangimento ilegal, ainda que não apontado nesta peça recursal, poderá nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, expedir em favor do Reclamante RODOLFO CORRÊA BANDEIRA, Ordem de Habeas Corpus de Ofício, o que desde já fica requerido”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    4. A presente ação foi ajuizada contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Varginha/MG no Processo n. 5000508-31.2023.8.13.0707, pelo qual teria descumprido as decisões deste Supremo Tribunal proferidas no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347 e na Sessão Virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, na qual julgada procedente a Reclamação 
n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin, ao não realizar a audiência de custódia após ser levada a efeito a prisão preventiva do reclamante.



    5. Em 14.8.2023, ao prolatar o ato reclamado, o juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Varginha/MG confirmou não ter sido realizada a audiência de custódia do reclamante após cumprido o mandado de prisão preventiva:



    “(...) no que diz respeito à ausência de audiência de custódia,  consigno que as comunicações de prisão ocorreram em 24/02/2023 (sexta-feira) e 25/02/2023 (sábado), conforme ids. 9738429748 e 9738439734, durante a madrugada, por email, em horários e dias em que este magistrado não estava de plantão. Aliás, referidos documentos foram juntados apenas em 28/02/2023 e os autos somente vieram conclusos em 14/03/2023, tão somente para deliberar sobre pedido de cadastramento de Defensor (id. 9751611330). Prosseguindo, ao que parece, não foi realizada audiência pelo juízo plantonista, Contudo, neste caso específico, a audiência de custódia era desnecessária. Memoro que os acusados já estavam presos em ambiente carcerário e a prisão aqui executada tratou-se meramente de registro nos sistemas de controles administrativos e judiciais, de modo que não ocorreu nenhum novo ato físico de prisão. A razão da audiência de custódia, à toda evidência, é apurar se houve violência por parte dos agentes estatais no ato de prisão. Assim, é lógico concluir que, inexistindo qualquer novo ato físico de prisão – porquanto, repito, os acusados já estavam presos por outro processo –, não há que se falar em qualquer violência por parte dos agentes, já que houve mero registro administrativo e judicial de cumprimento da nova prisão, decretada neste processo, tornando desnecessária a audiência de custódia. Caso também se admita que a razão da audiência de custódia é igualmente a revisão da decisão judicial que a decretou, assevero que esse exame ocorreu inúmeras vezes neste processo, assim como é realizado novamente nesta ocasião. Ainda, é oportuno afirmar que, mesmo que não realizada a custódia neste processo em razão da prisão aqui decretada – rememoro, mais uma vez, que os acusados já estavam presos por outro processo –, referida audiência de custódia foi realizada nos autos do processo que causou a primeira prisão física dos acusados antes do registro da prisão aqui decretada e executada meramente por anotação administrativa”.



    6. A matéria referente à necessidade de realização da audiência de custódia fora das situações de flagrante foi decidida pelo Plenário deste Supremo Tribunal, na Sessão Virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, quando julgada procedente a Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin.



    No julgamento da Reclamação n. 29.303, o Plenário deste Supremo Tribunal determinou “a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática, nos termos do voto do Relator”. 



    7. No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou:



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal. Nela se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.



    8. As normas constitucionais e legais sobre os direitos dos custodiados não distinguem entre as prisões preventivas pelo flagrante ou por determinação judicial direta, devendo ser examinados os casos pelos juízos competentes.



    No mesmo sentido da necessidade também de audiência nos casos de presos preventivamente, concluiu o Conselho Nacional de Justiça, ao disciplinar a realização da audiência de custódia pela Resolução 
n. 213/2015, determinar-se a realização de audiência nas situações de prisão cautelar e de execução da pena: 



    “Art. 13. A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, 
aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos nesta Resolução. Parágrafo único. Todos os mandados de prisão deverão conter expressamente, a determinação para que, no momento de seu cumprimento, a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local”. 



    9. Anote-se que, no art. 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, atribuiu-se o direito de ser conduzida sem demora à autoridade judiciária a pessoa “presa ou encarcerada em virtude de infração penal” ou “detida ou retida”. 



    O direito do preso de ser apresentado à autoridade judiciária competente é fundamental e compõe o acervo de garantias fundamentais, dela não se podendo afastar o Estado-juiz. 



    A audiência de custódia não tem apenas a finalidade de permitir a averiguação da legalidade da prisão efetuada e a verificação da necessidade de decretação de custódia preventiva. Tem também o objetivo de proteger o preso de eventuais abusos cometidos no ato da prisão, assegurando sua integridade física e psíquica. Pablo Rodrigo Alflen sustenta ser este o principal fim da audiência de custódia: 



    “O simples fato de se tratar de instituto processual decorrente de Tratado Internacional Protetivo de Direitos Humanos já permitiria concluir, de imediato, ser objetivo da audiência de custódia proceder ao asseguramento dos direitos humanos da pessoa presa. De modo mais específico, pode-se afirmar (…) ser o principal objetivo da audiência de custódia fazer cessar ou evitar o risco de incidência de um dos principais problemas verificados nessa fase inicial da persecução pena, que é a ocorrência de violações à incolumidade física e/ou psíquica, tais como tortura ou maus-tratos, dos indivíduos que tiverem sua liberdade privada em razão de prisão cautelar ou definitiva” (ALFLEN, Pablo Rodrigo. ‘Comentário ao art. 1º.’ In ANDRADE, Mauro Fonseca (Org.). Audiência de custódia: comentários à Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça. 2. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 19). 



    Há, ainda, outras finalidades da audiência de custódia apontadas pela doutrina: a oitiva da pessoa presa, a garantir o contraditório sobre a custódia cautelar, a verificação de sua identidade, o exame de eventual ocorrência de extinção da punibilidade e a análise da necessidade de subsistência da ordem de prisão preventiva, especialmente quando, entre sua decretação e efetivação, transcorrer longo período de tempo. Mauro Fonseca Andrade e Pablo Rodrigo Alflen prelecionam: 



    “No que diz respeito à apresentação dos sujeitos presos cautelarmente, a apresentação deverá ser realizada, segundo a Resolução nº 213, do CNJ, ‘à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local’ (parágrafo único do artigo 13). Assim o é para que a autoridade judicial emissora da decisão de cunho cautelar possa averiguar a necessidade de manutenção do decreto prisional já emitido, pois, entre a data da decisão e a data de seu efetivo cumprimento, as situações fáticas determinantes do decreto prisional poderão haver mudado. Nada mais seria, portanto, que dar efetividade ao § 5º do artigo 282 do CPP. Além disso, também se poderá averiguar: a) a ocorrência de algum tipo de violência por ventura praticada contra o sujeito apresentado durante a efetivação de sua prisão cautelar por parte das autoridades públicas encarregadas do ato; b) a correta identidade do sujeito apresentado, de modo a confirmar que ele é realmente a pessoa contra quem foi expedida a ordem de prisão; e c) se não se encontra extinta a punibilidade daquele sujeito” (ANDRADE, Mauro Fonseca; ALFLEN, Paulo Rodrigo. Audiência de custódia no processo penal brasileiro. 3. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 62-63). 



    Na mesma linha, Andrey Borges de Mendonça anota: 



    “(…) não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na imposição da audiência de custódia em caso de prisão preventiva ou temporária. Embora nesse caso a prisão tenha ocorrido em razão de uma ordem judicial anterior, a audiência de custódia não deixa de ser necessária, segundo as decisões da Corte Interamericana e Europeia. O standard internacional é claro: também nesse caso de prisão cautelar, o preso deve ter contato imediato com o juiz. Nesse caso, a maior finalidade da audiência é assegurar o contraditório argumentativo, a permitir que a defesa – seja pelo próprio preso, em seu interrogatório de garantia, ou seu defensor – indique a desnecessidade da prisão cautelar. A audiência de custódia nesse caso visa dar concretude ao direito ao contraditório em relação à prisão cautelar, previsto no 
art. 282, § 3º do CPP, mas raramente exercitado no cotidiano forense. (…) Em relação à audiência de custódia em caso de prisão definitiva, a jurisprudência da Corte Europeia e a ONU entendem que deve ocorrer também nesse caos. As finalidades de garantia seriam verificar a identidade do agente, orientar o preso sobre as condições para progressão, apurar a legalidade da prisão, ao verificar como foi tratado no momento da execução do mandado, e, ainda, averiguar a incidência da prescrição da pena, em situação em que houve longo lapso após a condenação” (MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão preventiva na Lei 12.403/2011. 2. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 438-439). 



    Tem-se, pois, ser obrigatória a observância do art. 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, quanto à audiência de custódia a ser realizada em todos os casos de prisão previstos no ordenamento jurídico brasileiro que decorram de flagrante delito, de ordem judicial cautelar (temporária ou preventiva) ou de execução definitiva da pena. 



    Ela pode salvar o preso, por exemplo, em caso de erro de identidade, que pode levar – e tem levado em casos gravíssimos – inocentes a serem encarcerados, com insuperáveis consequências para sua vida e as de seus familiares, além de configurar inegável falha do Estado. 



    Nessa linha de entendimento, Gustavo Badaró defende a realização da audiência de custódia inclusive nos casos de prisão civil por dívida alimentar ou de apreensão de menor por ato infracional:



    “A própria redação do dispositivo indica que será cabível em qualquer forma de restrição da liberdade de locomoção: ‘toda pessoa presa, detida ou retida’ deve ser conduzida à presença de um juiz. Procurando fugir de filigranas terminológicas ou especificidades dos ordenamentos jurídicos dos Estados Membros, a Convenção, 
valendo-se de três denominações, indica que em qualquer forma de privação de liberdade sua legitimidade está condicionada, entre outros requisitos, a uma audiência com autoridade judiciária. Assim, por exemplo, qualquer forma de prisão no processo penal deve observar a regra do art. 7.5: prisão cautelar ou prisão como cumprimento de pena privativa de liberdade. Entre as prisões cautelares, tanto a prisão em flagrante delito, quanto a prisão preventiva ou temporária. Mas o direito também se aplica, por exemplo, à prisão civil por dívida alimentar, ou a apreensão do adolescente, no regime do ECA” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019). 



    10. Na espécie vertente, ao prolatar o ato reclamado, o juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Varginha/MG confirmou não ter sido realizada a audiência de custódia do reclamante após ser cumprido o mandado de prisão preventiva relativo ao título prisional mais recente, tendo sido realizada a audiência de custódia apenas quando da primeira prisão levada a efeito em razão de processo diverso daquele relativo a esta reclamação (Processo n. 5000508-31.2023.8.13.0707).



    Não subsiste o argumento apresentado pelo magistrado no sentido de justificar a não realização da audiência de custódia porque o reclamante estaria preso por determinação em outro processo.



    O cidadão tem o direito de saber porque está preso, sendo de se atentar que essa nova decretação de prisão altera a sua condição, para efeito de período de encarceramento, de seu fundamento fático e jurídico e para que esteja ele ciente do título pelo qual cumpre a restrição imposta.



    11. Quanto ao pedido apresentado na inicial “para revogar e/ou relaxar a prisão preventiva do reclamante”, é de se anotar que a avaliação sobre a necessidade de manutenção ou não da custódia preventiva caberá ao juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Varginha/MG, ao realizar a audiência de custódia, não sendo possível fazer essa análise per saltum na presente reclamação.



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) apenas para determinar ao juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Varginha/MG realize, de imediato, audiência de custódia com o reclamante, relativamente ao Processo n. 5000508-31.2023.8.13.0707, devendo ser adotados os cuidados indispensáveis à sua efetivação, empregados os esforços necessários, incluindo-se a disponibilização dos recursos tecnológicos, com as presenças do reclamante, de sua defesa técnica e do Ministério Público, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão preventiva.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Varginha/MG, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhe cópia, por meio eletrônico.



    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Desembargador Corregedor daquele Tribunal, para ciência e adoção de providências a fim de garantir a integral e pronta execução desta decisão, remetendo-se a ambos cópias da inicial da reclamação e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora